Tribunal: TJMT
Processo: 1035433-05.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

N
úmero Único
:

1035433-05.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), ALESSANDRO MAGALHAES BEZERRA - CPF: 031.987.091-05 (APELADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), ALESSANDRO MAGALHAES BEZERRA - CPF: 031.987.091-05 (APELANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANO TEMPORAL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM DANO TEMPORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas por instituição financeira e consumidor contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica quanto à contratação de cartão de crédito, determinou a exclusão do débito do CPF do autor, fixou indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 e indeferiu o pedido de indenização por dano temporal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativação realizada decorre de contrato válido e legítimo, isentando a instituição financeira de responsabilidade civil; e (ii) saber se o valor da indenização por dano moral deve ser majorado, bem como se é devida indenização autônoma por dano temporal, à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é regida pelo CDC, aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), e atrai a responsabilidade objetiva pelo risco da atividade.
4. A documentação apresentada pela ré não demonstrou de forma inequívoca a contratação válida pelo autor, não havendo prova da entrega do cartão ou de uso dos serviços.
5. A fraude praticada caracteriza fortuito interno, não excludente de responsabilidade, conforme entendimento consolidado (Súmula 479/STJ).
6. A negativação indevida configura dano moral in re ipsa, sendo proporcional e razoável a indenização fixada em R$ 7.000,00, considerando os parâmetros da jurisprudência e as condições das partes.
7. O dano temporal, embora alegado com fundamento na teoria do desvio produtivo do consumidor, não autoriza indenização autônoma, por ausência de elementos que permitam quantificação independente e por já estar abrangido na reparação moral fixada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de comprovação da contratação legítima e do uso dos serviços financeiros pelo consumidor impõe à instituição financeira o dever de indenizar por negativação indevida.
2. A reparação por dano moral decorrente de negativação indevida prescinde de comprovação de prejuízo concreto, sendo suficiente a ofensa à honra do consumidor.
3. A teoria do desvio produtivo do consumidor não autoriza, por si só, a fixação de indenização autônoma quando os prejuízos temporais se encontram abarcados na reparação moral já arbitrada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, X; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, AgInt no AREsp 1670026/SP, j. 06.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 2307081/PR, j. 04.12.2023; TJMT, Ap. Cív. 1002951-08.2023.8.11.0051, j. 26.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e
ALESSANDRO MAGALHÃES BEZERRA,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral movida por
ALESSANDRO MAGALHÃES,
que julgou procedente o pedido inicial, declarando a inexistência de relação jurídica no que tange aos contratos discutidos nos autos, determinando a desvinculação da dívida “Meu Cartão Renner” do CPF do autor, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e honorários sucumbenciais fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos) reais (Id. 302921860).

Inconformada, a primeira apelante (Realize Crédito, Financiamento e Investimento S.A.) argumenta que a sentença deve ser reformada, ao fundamento de que a negativação realizada decorreu de dívida legítima, oriunda de contrato regularmente pactuado pela parte autora, por meio da adesão ao produto “Meu Cartão Renner”, com registro contratual identificado sob o no 00007787919-1.

Aduz que a inscrição nos cadastros de inadimplentes observou os requisitos legais, tendo sido precedida de regular constituição em mora do consumidor, o qual deixou de adimplir as obrigações contratuais assumidas, originando saldo devedor devidamente atualizado.

Sustenta, ainda, que não houve falha na prestação dos serviços, inexistindo qualquer ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais ou temporais. A apelante defende que o autor não logrou êxito em comprovar a inexistência da contratação ou a ocorrência de fraude, ônus que lhe incumbia, motivo pelo qual requer a improcedência da ação originária.

Em reforço, alega que a simples negativação, por si só, não configura dano moral indenizável, sobretudo quando decorrente de dívida legítima. Ressalta, por fim, a ausência de demonstração de qualquer prejuízo concreto experimentado pelo autor, o que afasta a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (Id. 302921861).

Por sua vez, o segundo apelante (Alessandro Magalhães Bezerra) alega que a sentença merece reforma quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, por considerá-lo irrisório diante da gravidade da conduta ilícita perpetrada pela parte ré, bem como da extensão dos prejuízos experimentados.

Defende que a inscrição indevida de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito foi realizada sem qualquer vínculo contratual, inexistindo relação jurídica com a instituição apelante, tampouco consentimento para abertura ou utilização do cartão “Meu Cartão Renner”. Sustenta, portanto, que se trata de negativação indevida decorrente de fraude, não podendo ser imputado ao consumidor o risco da atividade empresarial exercida pela ré.

Requer a majoração da indenização por danos morais, sob o argumento de que o valor fixado pelo juízo de origem não cumpre o caráter pedagógico, punitivo e compensatório da reparação, conforme consolidado na jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, para casos de negativações indevidas e sem respaldo contratual.

Pugna, ainda, pela condenação ao pagamento de indenização autônoma por dano temporal, com base na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, diante das sucessivas tentativas frustradas de resolver a questão na via administrativa, as quais lhe consumiram tempo útil e causaram abalo psíquico.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, majorando o valor arbitrado a título de danos morais (Id. 302921864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e
ALESSANDRO MAGALHÃES BEZERRA,
contra a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano temporal e dano moral movida por
ALESSANDRO MAGALHÃES
.

O Juízo de Origem julgou procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes, condenando o requerido, ora primeiro apelante, ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 7.000,00 (sete mil reais) e honorários sucumbenciais fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

A instituição financeira busca a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, ao passo que o autor requer a majoração do “
quantum
” indenizatório e o reconhecimento autônomo do dano temporal.

A relação jurídica controvertida é inequivocamente consumerista, caracterizando-se pela alegada prestação de serviços bancário-financeiros ao destinatário final, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Cito:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.”

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, expressa na Súmula 297, as instituições financeiras submetem-se integralmente ao CDC, incidindo o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 da Lei 8.078/90, vejamos:

Súmula 297 - STJ

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

O Juízo de Origem deferiu adequadamente a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC,
transferindo à instituição financeira o encargo de demonstrar a regularidade da contratação
,
a efetiva utilização do serviço pelo consumidor e a licitude da negativação
. Tal decisão mostra-se tecnicamente correta, considerando a manifesta hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança das alegações de inexistência de contratação.

Analisando o recurso interposto pela instituição financeira, verifica-se que o cerne da insurgência reside na alegação de que teria demonstrado suficientemente a existência de vínculo contratual válido, mediante apresentação do contrato no 00007787919-1 e documentação correlata. Sustenta a apelante que a inscrição nos cadastros de inadimplentes observou os requisitos legais, tendo sido precedida de regular constituição em mora do consumidor, o qual deixou de adimplir as obrigações contratuais assumidas. Aduz, ainda, que não houve falha na prestação dos serviços, inexistindo qualquer ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais ou temporais.

Compulsando detidamente os elementos probatórios carreados aos autos, verifica-se que a documentação apresentada pela ré, conquanto aparentemente regular em sua forma extrínseca, não se reveste da robustez necessária para elidir as alegações autorais de inexistência de contratação. A prova empresarial apresentada padece de vícios substanciais que comprometem sua força probante. Constata-se, primeiramente, a ausência de documento original, uma vez que não foram juntados aos autos os instrumentos contratuais originais devidamente assinados pelo alegado contratante. Ademais, verificam-se inconsistências documentais, posto que os elementos apresentados não demonstram de forma inequívoca a participação pessoal e consciente do autor no processo de contratação. Soma-se a isso a fragilidade do sistema de contratação, considerando que a documentação sugere contratação por meios eletrônicos ou telefônicos, sem as cautelas necessárias para verificação da identidade do contratante. Por fim, evidencia-se a ausência de prova de entrega, não havendo demonstração de que eventual cartão físico tenha sido efetivamente entregue ao autor ou por ele recebido.

Em contrapartida, as alegações autorais encontram respaldo em elementos que conferem verossimilhança à tese de inexistência de contratação. Destaca-se a negativa categórica e fundamentada da contratação, acompanhada de declaração de desconhecimento da dívida, bem como a ausência de utilização efetiva dos serviços, conforme se depreende da análise do histórico apresentado. Soma-se a isso as tentativas extrajudiciais de solução, demonstrando boa-fé do consumidor, e o perfil econômico incompatível com a contratação de produtos financeiros sofisticados.

A responsabilidade da instituição financeira fundamenta-se na teoria do risco da atividade, consagrada no art. 14 do CDC, vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Aquele que desenvolve atividade econômica de concessão de crédito deve suportar os riscos inerentes ao negócio, incluindo eventuais fraudes praticadas por terceiros. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Súmula 479 - STJ

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou esse entendimento, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO . NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE . INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA No 7/STJ. FALHA DE SERVIÇO . FRAUDE BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUSÃO . CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ . 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não viola os arts . 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015, nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. 3. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ . 4.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno. 5. O acolhimento da tese recursal, no sentido de que não houve falha de serviço nem a prática de ato ilícito pelo banco, requer o reexame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ
. 6. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1670026 SP 2020/0045209-2, Data de Julgamento: 06/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022) (destaquei)

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO . AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479/STJ. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA N . 7/STJ. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1 .022 do CPC. 2.
Nos termos da Súmula n. 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. 3.
A desconstituição das premissas a que chegou o Tribunal de origem ao julgar pela existência da responsabilidade em razão da fraude praticada por terceiro demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ
.Agravo interno improvido .” (STJ - AgInt no AREsp: 2307081 PR 2023/0051284-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023) (destaquei)

Aliás, este e. Tribunal de Justiça também já decidiu em casos análogos, “
in verbis
”:

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS – CONTA ABERTA NA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO POR FALSÁRIOS –FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. É importante destacar que a Lei no 12.865/13 obriga a ré a observar as diretrizes, orientações e normativas do Banco Central, equiparando-se, pois, a uma instituição financeira, tendo o dever de oferecer confiabilidade, qualidade e segurança dos serviços de pagamento disponibilizados no mercado (art. 7o e incisos) .
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ
. Toda a operacionalização da fraude foi realizada através do sistema de operações bancárias, por meio eletrônico, disponibilizado pela instituição de pagamento e foi o instrumento viabilizador do ilícito. Reconhecida que a fraude perpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua a responsabilidade objetiva da instituição pelos danos causados à autora, porquanto atrelada à atividade desenvolvida. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto . A verba honorária, quando arbitrada em valor razoável merece ser mantida, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10029510820238110051, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024) (destaquei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONTRATOS DE FINANCIAMENTO RURAL DE ALTO VALOR COM OUTORGA FALSIFICADA – FRAUDE BANCÁRIA – USO DOS DADOS PESSOAIS DO AUTOR E ASSINATURA FALSIFICADA –PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E CONDICENTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO ( CPC, ART. 85, § 2o)– SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS APELOS DESPROVIDOS. 1.
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno . Inteligência da Súmula no 479 do STJ
. 2. Configurado o dever de indenizar, vez que inconteste o desconforto e abalo moral sofridos pelo autor ao ser intimado a comparecer à delegacia, tomando ciência de ser investigado por envolvimento em fraude de recursos federais destinados ao setor agrícola, em virtude de contratos de financiamento rural de alto valor que jamais celebrou. 3 . “Conforme decidido pelo STJ e por esta Corte de Justiça, o artigo 85 do CPC estabelece uma ordem de preferência quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência: em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação; em segundo, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação e em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa como balizador dos honorários” (TJMT - RAC 1026718-42.2022.8.11 .0041 – rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – 4a Câmara de Direito Privado – j. 06/12/2023 - DJE 08/12/2023)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00009449320098110037, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE BANCÁRIA – GOLPE DO MOTOBOY – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DETENTORA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO –MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO – FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CARACTERIZADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – VALOR INDEZATÓRIO RAZOAVEL E CONDICENTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – RECURSO DE AMBOS OS RÉUS DESPROVIDO. 1. “
É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados. Precedentes
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n . 1.663.305/MG, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 3/8/2017, DJe de 9/8/2017). 2 . “Nos termos da jurisprudência deste STJ, cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. 6. O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país. ( ...). 9. Entende a Terceira Turma deste STJ que o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2 .015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 3. O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1011147-02.2020.8.11 .0041, Relator.: Des (a). JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS JUNTO Á INTITUIÇÃO FINANCEIRA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA OU "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO - UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO - INDUÇÃO DA CONSUMIDORA À BLOQUEIOS E ATUALIZAÇÕES FRAUDULENTAS - FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 DO STJ) - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Pela inteligência da Súmula n. 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, a e . Corte tem entendido que “a ocorrência de fraudes ou delitos contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, insere-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento e, por isso mesmo, previsíveis e, no mais das vezes, evitáveis” (REsp n. 1197929/PR)
. 2. Reconhecida a fraude por terceiro nas movimentações bancárias e contratações denunciadas nos autos, resta evidente a responsabilidade da instituição bancária, a quem detinham o dever de segurança quanto aos dados pessoais e bancários do correntista, bem como quanto ao acesso de seus sistemas internos, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1017100-56.2023.8.11 .0003, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2024) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO FRAUDADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO PATRIMONIAL CONFIGURADO – DEVIDA A RESTITUIÇÃO DO MONTANTE DESPENDIDO – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Nesse sentido o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula n. 479, ‘in verbis’: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” . Evidente o defeito no serviço prestado pela instituição financeira ante a falha na segurança do sistema, que permitiu a emissão, o envio e o pagamento de boleto falso, fato que justifica a restituição do indevidamente despendido, na forma simples
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001478-69.2021.8 .11.0014, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2024) (destaquei)

“E M E N T A DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – TRANFERÊNCIA BANCÁRIA – GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO – COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO – INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APLICAÇÃO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. 2 .
Compete às instituições financeiras adotar medidas de segurança em seus sistemas, a fim de se evitar a ocorrência de fraudes, como a geração de boletos falsos
. 3. A culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade do fornecedor de serviços ou produtos pelos danos causados é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo, ou seja, aquele evento que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço. 4 . Comprovado o dano material correspondente ao envio do pix, deve ser objeto de ressarcimento pela instituição financeira. 5
. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10254216320238110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024) (destaquei)

Assim, a sentença acertou ao reconhecer a inexistência de relação jurídica válida, devendo ser mantidos os fundamentos do “
decisum primevo
”.

Quanto ao recurso interposto pelo autor, sustenta que o valor fixado a título de indenização por danos morais
mostra-se insuficiente diante da gravidade da conduta e da extensão dos danos experimentados
. Para a adequada fixação do “
quantum
” indenizatório, devem ser observados os parâmetros jurisprudenciais consolidados. Quanto à gravidade da conduta, a negativação indevida representa lesão significativa aos direitos da personalidade, caracterizando-se como dano moral “
in re ipsa
”.

No que tange à capacidade econômica das partes, a instituição financeira possui expressivo poderio econômico, ao passo que o autor é beneficiário da justiça gratuita. Relativamente ao caráter pedagógico-punitivo,
a indenização deve desestimular a reiteração de condutas lesivas similares
. Por fim, quanto à proporcionalidade,
o valor deve ser suficiente para compensar o abalo sofrido sem configurar enriquecimento sem causa
.

O autor pleiteia, ainda, indenização autônoma por dano temporal, fundamentado na teoria do desvio produtivo do consumidor. Para a configuração do dano temporal são necessários a conduta ilícita do fornecedor, o desperdício mensurável do tempo útil do consumidor e o nexo causal entre a conduta e a perda temporal, pressupostos que se encontram presentes no caso em exame. Restou demonstrado que o autor despendeu tempo útil em múltiplas tentativas de solução extrajudicial da controvérsia, configurando efetivo desvio produtivo.

Contudo, ante a ausência de parâmetros específicos de quantificação nos autos e considerando que a indenização por danos morais já contempla, em certa medida, os transtornos experimentados pelo autor,
não se justifica indenização autônoma por este título
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

Condeno cada parte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de seus respectivos recursos, os quais arbitro em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
observada a suspensão da exigibilidade quanto ao autor, beneficiário da justiça gratuita
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025